Tribunal: TJSP
Processo: 1524300-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524300-83.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DENIS
CANUTO NEPOMUCENO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524300-83.2019.8.26.0228 -Voto no 32563
2
Voto:
32563
Apelação:
1524300-83.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
12a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Denis Canuto Nepomuceno Pereira
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Denis Canuto Nepomuceno Pereira
foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da imputação de ter infringido o disposto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 82/85).
Apela o Ministério Público, buscando
a condenação nos termos da denúncia (fls. 99/103).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 108/113), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do reclamo
ministerial (fls. 124/128).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524300-83.2019.8.26.0228 -Voto no 32563
3
A acusação insistida pelo Ministério
Público é a de que Denis guardava e matinha em depósito, para fins de
tráfico, 40,7g de cocaína, fracionada em 94 porções, e 11,8g de crack,
fracionadas em 31 porções, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta da denúncia que “policiais
militares em atividade de rotina receberam informações a respeito do
tráfico de ilícito de drogas na região e, no palco do evento, observaram o
denunciado mexendo em uma árvore e este, ao verificar a aproximação
policial, apresentou atitude suspeita e passou a caminhar furtivamente
pela rua, o que motivou a abordagem. Com o denunciado, nada de ilícito
foi encontrado. Todavia, na árvore em que o indiciado estava mexendo
localizaram um saco plástico com as drogas e o dinheiro apreendidos”.
É caso de provimento do recurso
ministerial.
A materialidade restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls.
5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação
preliminar (fls. 14/16), laudo químico toxicológico (fls. 58/63) e prova
oral produzida.
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524300-83.2019.8.26.0228 -Voto no 32563
4
Sob o crivo do contraditório, Denis
fez uso de seu direito de permanecer em silêncio (fls. 80 - mídia).
As testemunhas Danilo de Almeida
Devechi e Guilherme Norton Lino do Nascimento, policiais militares, de
forma uníssona, declararam que avistaram Denis no local dos fatos,
conhecido pelo comércio espúrio, mexendo em uma árvore. Ao avistar
a viatura policial, Denis demonstrou nervosismo e começou a
caminhar rápido, ensejando a abordagem. Com Denis nada de ilícito foi
encontrado, já na árvore havia 94 porções de cocaína, 31 porções de
crack e um montante dinheiro. Danilo acrescentou que o local possui
diversas denúncias de tráfico e que já efetuou várias prisões na região
(fls. 80 - mídia).
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes
policiais e a regra é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524300-83.2019.8.26.0228 -Voto no 32563
5
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Merece
destaque
que
não
foi
detectada qualquer celeuma entre os envolvidos, de modo a ensejar
interesse dos agentes policiais em tecer acusação contra o acusado de
forma leviana.
Os relatos coerentes e coesos dos
policiais, aliados à apreensão de grande quantidade e diversidade de
drogas e do montante de R$ 302,00, em local conhecido como ponto
de tráfico, dão certeza ao edito condenatório. Não há razões para
acreditar que os policiais “forjaram” o delito, porquanto não
conheciam o acusado. Ademais, pouco crível que os milicianos
estivessem com grande quantidade de drogas somente para forjar um
flagrante.
Todas as circunstâncias sopesadas
bem evidenciam a traficância denunciada, não havendo que falar em
fragilidade probatória.
Neste contexto fático, a condenação
de Denis por tráfico de drogas era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524300-83.2019.8.26.0228 -Voto no 32563
6
Dosimetria.
Considerando
as
circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
1/6 acima do mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes
(processo no 0005247-89.2012.8.26.0050 fls. 24).
Reconheço
a
reincidência
com
arrimo em condenação anterior transitada em julgado, não atingida
pelo lapso depurador. Por se tratar de reincidência específica
(processo no0043713-26.2010.8.26.0050
fls. 24/25), por crime
equiparado a hediondo, aumento de 1/3.
Reincidente, não faz jus ao privilégio.
Em suma, fixada a base em 1/6 acima
do mínimo legal, e, na segunda etapa, exasperada de 1/3, em conta da
reincidência específica, fica a pena de Denis calculada definitivamente
em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o
pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no piso.
O regime prisional deve ser o
fechado, ante a natureza das drogas e a reincidência.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524300-83.2019.8.26.0228 -Voto no 32563
7
ao apelo interposto pelo Ministério Público, para condenar Denis
Canuto Nepomuceno Pereira, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 777
(setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.